Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717031-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, EVRECY PARTICIPACOES LTDA., INTERLIGACAO ELETRICA SERRA DO JAPI S A, INTERLIGACAO ELETRICA DE MINAS GERAIS S.A., INTERLIGACAO ELETRICA SUL S.A., INTERLIGACAO ELETRICA NORTE E NORDESTE S/A, INTERLIGACAO ELETRICA AGUAPEI S.A., INTERLIGACAO ELETRICA TIBAGI S.A., PIRATININGA BANDEIRANTES TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., INTERLIGACAO ELETRICA ITAQUERE S.A., INTERLIGACAO ELETRICA JAGUAR 8 S.A EMBARGADO: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator